Tribunal: TCU
Processo: 010.727/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6746/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.727/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abílio Rafael Dutra Rodero (CPF XXX.833.938-XX); Carl Hermann Willard Rodi (CPF XXX.434.528-XX); Carlos Alberto Kimura (CPF XXX.791.248-XX); Cilene Camargo Consalter (CPF XXX.740.768-XX); Eugenio Alex Sandro Simão de Souza (CPF XXX.979.728-XX); Filipe Augusto Monteiro Polato (CPF XXX.138.278-XX); Leandro Ferreira do Nascimento (CPF XXX.891.008-XX); Maraine Correa Gomes (CPF XXX.420.618-XX); Pablo Donizetti da Silva (CPF XXX.198.708-XX) e Roseli Rodrigues dos Santos Leite (CPF XXX.203.008-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.